Tribunal: TJPA
Processo: 0813008-10.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813008-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BRUNA KATRINE VIEIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar concedida pelo juiz
a quo
. Apenada mãe de filhos menores. Insurgência ministerial. Tráfico de drogas praticado no ambiente doméstico. Situação excepcional. Benefício revogado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu prisão domiciliar à apenada, mãe de filhos menores de 12 anos, para cuidados dos mesmos. A agravada foi condenada por tráfico de drogas, com execução da pena em regime semiaberto.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da prisão domiciliar à apenada, considerando a existência de filhos menores de 12 anos e a prática do tráfico de drogas no ambiente doméstico.

III. Razões de decidir

3. O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar como regra para reeducandos em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais de proteção aos filhos menores.

4. Não obstante a interpretação ampliativa do benefício pela jurisprudência, o caso concreto revela situação excepcional que contraindica a medida, considerando a reincidência e a utilização do ambiente doméstico para práticas criminosas, expondo os filhos a risco.

5. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão de prisão domiciliar à mãe de filhos menores não é automática, devendo observar critérios de adequação e proteção integral à criança..

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de prisão domiciliar a apenada mãe de filhos menores de 12 anos não é automática, devendo ser analisada à luz das condições pessoais e da gravidade da conduta. 2. É incabível o benefício quando o ambiente doméstico foi utilizado para a prática de crimes, expondo os menores a risco.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117; CPP, arts. 312 e 318; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 164.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0010449-67.2018.8.14.0051,
deferiu o pleito de prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica
, requerido em favor da apenada, para fins de cuidados a seus filhos menores de 12 (doze) anos.

Consta dos autos que a agravada Bruna Katrine Vieira de Brito foi condenada à pena concreta e definitiva de 05 (cinco) anos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, iniciou-se o cumprimento da reprimenda estabelecida.

Em
razões recursais
, a representante do
dominus litis
insurge-se contra a referida decisão, alegando que ela está em desacordo com os critérios estabelecidos pelos Tribunais Superiores, pois, em que pese haja uma aparente adequação das condições da apenada aos termos do art. 117 da LEP, ela fora condenada à prática de traficância, conduta operada no interior de sua residência, situação essa que não autoriza a benesse almejada, porquanto não assegura a proteção integral e efetiva de seus filhos.

Destaca, ainda, que, a mera existência de filho menor não é suficiente para a concessão do benefício. Deve-se comprovar que criança ficou ou ficará em estado de vulnerabilidade em decorrência da prisão de seu responsável. No caso em tela, esta situação não restou demonstrada.

Pugna, assim, pelo
conhecimento e provimento
do agravo interposto, para que
seja cassada a decisão do juízo
a quo,
revogando-se a prisão domiciliar concedida à agravada
.

Em
contrarrazões
, a defesa da apenada clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da r. decisão.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID 21278471 - Pág. 38).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Merece acolhimento a insurgência ministerial.

Em observância ao disposto no art. 117 da LEP, a princípio, o fato de a agravada estar em regime semiaberto, por si só, afastaria a possibilidade da prisão domiciliar. Confira-se o enunciado normativo:

Art.117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante. (grifei)

Destarte, a concessão da prisão domiciliar, em regra, é reservada aos reeducandos que cumprem pena no regime aberto. Todavia, excepcionalmente, os tribunais superiores vêm admitindo a concessão do benefício àqueles que estejam cumprindo pena em regime prisional fechado ou semiaberto, como é a hipótese. Isso, todavia, quando demonstrada alguma excepcionalidade que justifique a concessão da prisão domiciliar.

Em reforço argumentativo à possibilidade de concessão da prisão domiciliar às reeducandas, ainda que em regime diverso do aberto, colhem-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2016). 2. Na hipótese, sendo a paciente mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade e estando presentes os seguintes requisitos: "(a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) que não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional que contraindique a medida" (AgRg no PExt no RHC n. 113.084/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/6/2020), mostra-se cabível a concessão de prisão domiciliar. 3. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 797.923/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ART. 117 DA LEP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RÉ REINCIDENTE E FORAGIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça superou a interpretação literal do disposto no artigo 117 da LEP, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016). 2. Sobre o tema, ainda, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC 145.931/MG (Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 09/03/2022, DJe de 16/03/2022), estabeleceu ser possível a concessão do benefício, excepcionalmente, às reeducandas dos regimes fechado e semiaberto, cuja análise deve ser feita pelo juízo da execução penal, de acordo com o caso concreto, "salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança". 3. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022), fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida. 4. No caso, não obstante a apenada seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da execução definitiva por prisão domiciliar, na medida em que, além de reincidente, encontra-se foragida, situação excepcional que, justificadamente, contraindica o benefício. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 791.926/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Como sabido, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão cautelar pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do CPP, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
“princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão cautelar pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V).

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância,
não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143.641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Certamente, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão cautelar pela domiciliar pela simples circunstância de ser a apenada mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que, a paciente
não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, conforme asseverado pelo
dominus litis
.

É que, embora seja mãe de pelo menos três filhos menores de 12 (doze) anos de idade, consoante Certidões de Nascimento de ID nº 21278471 – Págs. 14/16, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça,
a hipótese revela situação excepcional
, na medida em que, conforme mencionado pela Promotora de Justiça, na petição de ID nº 21278471 - Pág. 17,
a agravada estava evadida do sistema prisional desde 15.05.2019,
quando obteve saída temporária e descobriu que estava gestante, deixando de retornar ao estabelecimento penal, e não registrando a sua quarta filha perante o Cartório de Pessoas Naturais, por receio de ser recapturada, o que ocorrera somente em 02.07.2024, consoante consulta ao Sistema SEEU.

Ainda segundo a Promotora de Justiça, de acordo com informação extraída da sentença condenatória,
ela guardava as drogas em sua residência, no mesmo ambiente em que morava seus familiares e, inclusive, seus filhos.

De fato, em consulta à respectiva condenatória proferida contra a agravada em 09.05.2018, constante do Sistema LIBRA, vê-se que, já aquela altura, o juiz de 1º grau assim se manifestou:

“(...) Destarte, fazendo aplicação do entendimento recente do STF ao caso em comento, supracitado, a este Juízo cabe apenas verificar no caso em tela a existência do preenchimento dos requisitos estabelecidos na veneranda Decisão acima mencionada. Com isso, assim o fazendo, constato que a denunciada BRUNA KATRINE VIEIRA DE BRITO não preenche todos os requisitos necessários para concessão da benesse da prisão domiciliar, senão vejamos:

A ré em questão, outrora, precisamente nos autos nº. 0003183-23.2017.8.14.0032 foi beneficiada pela prisão domiciliar por este mesmo Juízo, sob os mesmos argumentos levantados, no sentido de cuidar da prole, momento em que a mesma estava presa preventivamente em decorrência de suposto cometimento de tráfico de drogas, apurado nos autos da Ação Penal nº. 0002962-40.2017.8.14.0032, mesmo tipo de delito do ora analisado; quando da prática do delito a requerente já era mãe e, sem dúvida, sabia dos cuidados necessários ao desenvolvimento saudável dos filhos. Porém, nada disso lhe impediu de se envolver no evento criminoso. A denunciada voltou a ser presa pela mesma prática delitiva, denotando que faz do crime seu meio de vida e possui séria dificuldade em assimilar as regras de convivência social. Vale lembrar que o delito a que responde a ré é gravíssimo e uma eventual substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar estaria a beneficiá-la por sua própria torpeza, vez que, repise-se, a mesma já teve tal benefício deferido uma vez.

(...)

Entendo que o caso da autuada se encontra na hipótese definida como situação excepcionalíssima, das exceções elencadas na decisão exarada nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº. 143.641/SP, portanto incabível a concessão de prisão domiciliar ora pugnada.

Assim, com base em tais fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISO DOMICILIAR ora pugnado. (...)”

Inadequada, portanto, a concessão de prisão domiciliar, se
a ré denota possuir personalidade voltada para a prática de crimes
.

Nesse sentido, recente jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Este Tribunal firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade, com base em elementos extraídos dos autos consubstanciados na gravidade concreta da conduta delitiva. Destacou-se que a acusada, associada a outros indivíduos e com a ajuda de um menor, utilizava a residência para a venda de entorpecentes, na qual foi apreendida expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como petrechos para o tráfico, tais como balança de precisão e caderno de anotações, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. 3. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal - CPP, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 4.
A negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar se deu em razão de a agente supostamente praticar o narcotráfico em contexto de associação criminosa com outros indivíduos e com a participação de um adolescente, em sua residência e na presença de seu filho menor de doze anos de idade, estando, pois, exposto a ambiente perigoso. A conjuntura delineada indica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, dada a exacerbada gravidade das condutas imputadas à agente, e o comprometimento da segurança das crianças
. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 920.306/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (117,0G DE COCAÍNA E 9,8G DE MACONHA) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS PRESENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor da paciente, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, pedindo a revogação da medida ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de filho menor de 12 anos de idade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) se a paciente faz jus à prisão domiciliar, conforme prevê o art. 318, IV, do CPP, por ser mãe de criança menor de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas, além de elementos indicativos de associação para o tráfico, como a apreensão de balanças de precisão, dinheiro em espécie e anotações referentes ao comércio ilícito. 4. O periculum libertatis justifica-se pela reincidência da paciente, que já possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas. A reiteração delitiva e o contexto de organização do tráfico de drogas na residência da paciente indicam elevado risco à ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP. 5.
No que tange ao pedido de prisão domiciliar, não se mostra aplicável ao caso, pois a presença de drogas e outros objetos relacionados ao tráfico dentro da própria residência da paciente demonstra que a criança estava exposta a risco concreto, o que contraria o melhor interesse do menor. 6. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a concessão de prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos não é automática e deve ser analisada à luz do caso concreto. Quando há evidências de que o ambiente doméstico foi utilizado para a prática criminosa, a prisão domiciliar não pode ser deferida, pois tal medida exporia ainda mais a criança a riscos.
7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são insuficientes, considerando a gravidade dos crimes e a reincidência específica da paciente. A manutenção da prisão é necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n. 838.754/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, a fim de cassar a decisão agravada, revogando-se a prisão domiciliar concedida à apenada BRUNA KATRINE VIEIRA DE BRITO, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024